Tribunal: TJMT
Processo: 1052511-51.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052511-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ARILSON BENEDITO DA SILVA - CPF: 482.699.801-53 (APELADO), GISELY RODRIGUES MACHADO - CPF: 040.285.781-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1052511-51.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Arilson Benedito da Silva.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NOMEAÇÃO DE CURADOR – PESSOA CIVILMENTE CAPAZ – DESNECESSIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, apesar da vítima estar incapacitada para o trabalho, não é pessoa incapaz para os atos da vida civil, restando desnecessária a intervenção do Ministério Público.

A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1052511-51.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Arilson Benedito da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando reformar a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão inicial formulada na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Insurge-se a seguradora requerendo, preliminarmente, a cassação da r. sentença diante a ausência de intervenção do Ministério Público e nomeação de curador. Aduz que o recorrido sofreu lesão neurológica decorrente do sinistro, tornando-se completamente dependente e necessitando da ajuda de terceiros para sobreviver, sendo considerado absolutamente incapaz. Afirma que não houve nomeação de curador para representá-lo, bem como o Ministério Público não foi intimado para acompanhar e intervir no feito, restando patente nulidade.

Segue sustentando, ainda, a ilegitimidade passiva da seguradora demandada para figurar no processo, requerendo a substituição processual da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

O apelado não apresentou contrarrazões (id. 143897170).

Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, pela ausência de interesse do
Parquet
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1052511-51.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado:
Arilson Benedito da Silva.

VOTO

Infere-se dos autos que Arilson Benedito da Silva move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face ao acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06 de setembro de 2020.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente a pretensão inicial formulada na ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), condenando a seguradora apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro obrigatório, além das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

(id.

143897153).

Inconformada, a seguradora recorre defendendo, preliminarmente, a cassação da r. sentença diante a ausência de intervenção do Ministério Público e nomeação de curador. Aduz que o recorrido sofreu lesão neurológica decorrente do sinistro, tornando-se completamente dependente e necessitando da ajuda de terceiros para sobreviver, sendo considerado absolutamente incapaz. Afirma ainda que o Ministério Público não foi intimado para acompanhar e intervir no feito, restando patente a nulidade.

Segue sustentando, ainda, a ilegitimidade passiva da seguradora demandada para figurar no processo, requerendo a substituição processual pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Pois bem. Verifico que a matéria não é de difícil elucidação.

De proêmio, a apelante requer a nulidade da r. sentença por ausência de nomeação de curador e intervenção do Ministério Público, sob a alegação de que a demanda envolve interesse de pessoa absolutamente incapaz.

Sem razão. Basta um simples exame dos autos para verificar que o apelado, apesar de apresentar invalidez permanente decorrente de fratura na coluna cervical, não é pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil.

Isso porque, o art. 3º do Código Civil, alterado pela Lei n. 13.146/2015, dispõe que somente será considerado absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil, os menores de 16 anos.

Por sua vez, o laudo pericial judicial (id. 143889648), denota de forma clara e objetiva que o recorrido está lúcido e respondeu às perguntas formuladas pelo médico perito, veja:

“
AVALIAÇÃO CLINICA

Periciando em regular estado geral,

lúcido, orientado, hipocorado, responde às solicitações verbais.

Totalmente restrito ao leito, perda de sensibilidade e força nos membros inferiores e parcial dos membros superiores
.”

Além disso, a Procuradoria Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela ausência de interesse do Ministério Público, tendo em vista não envolver idoso em situação de risco, menor ou incapaz,
verbis
:

“
Noutro giro,
a qualidade das partes corrobora com a desnecessidade de apreciação da matéria de mérito pelo Parquet, vez que não se trata de idoso em situação de risco, menor ou incapaz
, eis que a parte autora alcançou a maioridade no curso do processo e antes do recebimento do feito pelo órgão ministerial, como se vê no seu documento pessoal colacionado ao id. 51167967.
”

(Id. 146237154)

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Avançando na resolução da lide, sustenta a recorrente ilegitimidade passiva da seguradora demandada para figurar na lide, requerendo a substituição processual da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

A razão também não lhe acompanha neste ponto. Todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito são legítimas para quitar a indenização do seguro obrigatório, bastando observar a jurisprudência,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA - TESES REJEITADAS - RESERVA DA COTA PARTE DOS FILHOS QUE NÃO INTEGRARAM A DEMANADA – READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Assim, não há controvérsia da legitimidade do Apelado em figurar no polo ativo da demanda, haja vista a Certidão de Casamento, conforme documento de ID. 125653569.

As seguradoras integrantes do consórcio de Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, sendo facultado ao beneficiário acionar qualquer uma delas.
(...)”
(RAC n. 1016946-94.2018.8.11.0041, 2ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 08.06.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - LEGITIMIDADE PASSIVA - SOCIEDADES SEGURADORAS QUE OPERAM O SEGURO - RÉ QUE SE APRESENTA COMO INTEGRANTE - TEORIA DA APARÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.
Qualquer uma das sociedades seguradoras que operem o seguro objeto da Lei 6.194/74 possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que pleiteado o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.
Apresentando-se a ré como integrante dos quadros das seguradoras participantes dos quadros consórcio obrigatório DPVAT e em observância à teoria da aparência, deve cassada a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.
”

(TJMG -

RAC n. 1.0000.22.012287-3/001, 15ª Câm. Cível, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 17.03.2022 – destaquei).

Por derradeiro, sendo desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser mantida integralmente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022